Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). LEI DISTRITAL N. 318/1992. SERVIDOR LOTADO EM REGIÃO DIVERSA DE SUA LOTAÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA OBJETO DE IRDR. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Tratando-se de ação rescisória, e não de ação de conhecimento, que tem suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas, entre as quais não se inclui a possibilidade de rompimento da coisa julgada em razão de precedente vinculante posterior, não há que se falar em necessidade de suspensão do feito até o julgamento do IRDR que trata do tema.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.